Tribunal: TJDFT
Processo: 0731177-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 110, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Nos termos do artigo 110, do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores; contudo, tal possibilidade não se aplica quando a parte demandada faleceu antes da propositura da ação. A ação de busca e apreensão tem como requisito a constituição do devedor em mora, com a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço dele, requisito que não foi preenchido na hipótese de falecimento do devedor anterior ao encaminhamento da notificação pela instituição financeira.